Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Processo administrativo. Duplicidade. Procedimento único. Regularidade. Inexistência de prejuízo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença improcedência, sob o argumento de que a autarquia de trânsito não teria observado o procedimento adequado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Afirma que foi autuado por suposta infringência ao art. 165-A, CTB, e que teriam sido gerados dois processos administrativos distintos para aplicação da multa e da penalidade, quando na verdade deveria ter havido a unificação dos processos, conforme determina o art. 8o, da Resolução n. 723/Contran.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve irregularidade no processo administrativo de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, é necessário consignar que o condutor que se recusa a fazer o teste do bafômetro é autuado no momento do ato da abordagem, deflagrando o procedimento administrativo para apuração da sua responsabilidade, ficando ciente e notificado por ocasião da autuação de infração de trânsito.
4. Em seguida, não havendo apresentação de defesa prévia, é aplicada a pena de multa e, novamente sem manifestação da parte interessada, inicia-se no mesmo procedimento a fase de aplicação de suspensão do direito de dirigir. Nesse sentido os artigos 281-A e 282, do CTB. (Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação. (Incluído pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência) Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei no 14.229, de 2021)”.
5. Conforme informações prestadas pelo Detran, “(...) A infração cometida em 06/10/2019 gerou o AIT S003198166 tendo como órgão autuador o DETRAN/DF, sendo expedida notificação de autuação em 14/10/2019, assim abriu prazo para defesa prévia que foi apresentada pelo requerente e indeferida. Posteriormente, a expedição da notificação de penalidade ocorreu em 26/10/2020. Houve recurso da multa à JARI encerrando a fase recursal em relação a multa. A defesa prévia foi analisada por meio do processo 00055-00074266/2019-90 e indeferida. (...) Referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir, em 20/02/2024 foi expedida pelo NUPEN notificação da Carta - Primeira Defesa ao requerente, pág. 29, informando da instauração do processo administrativo n°00055-00074266/2019-90 e apresentação de defesa. (...)” (ID 77428440, págs. 4/6).
5.1. Ainda que o referido documento considere que “O requerente apresentou recurso à JARI, que também negou provimento por meio da análise realizada no processo 00055-00007185/2021-07” a indicar a suposta irregularidade no trâmite processual, consignou em sua parte final que o processo foi arquivado, justamente para evitar a duplicidade de procedimentos (ID 77428440, pág. 8).
5.2. Essa suposta inconsistência não invalida o processo administrativo, pois não impediu ou interferiu o exercício do contraditório e da ampla defesa do usuário. A retomada do processo administrativo após período relevante, mas dentro do prazo prescricional, impede o acolhimento da eventual nulidade, quando o próprio condutor reconhece que foi autuado e que se defendeu nas esferas administrativas, pois do suposto erro não surgiu prejuízo ao recorrente.
6. Quanto aos prazos decadenciais para expedição das notificações, melhor sorte também não socorre o autor. O documento de ID 77428440, págs. 39 e 44, indica que entre o julgamento da defesa prévia (15.7.2020) e a data de notificação da penalidade (26.10.2020) não decorreu 180 dias, assim como entre a conclusão do processo administrativo penalizador (15.3.2024) e a notificação da penalidade (24.5.2024) (ID 77428438, págs. 6 e 9), também não decorreu o prazo de 360 dias, conforme previsão dos incisos I e II, do § 6o, do art. 282, CTB.
7. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Presunção que só é afastada quando a parte comprova categoricamente a irregularidade do ato administrativo, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 281-A e 282.
Jurisprudência relevante citada: n/a